Tribunal: STJ
Processo: 0072217-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077113 - MS(2026/0072217-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o paciente foi "preso
em flagrante na posse de grande quantidade de mercadoria proibida
(cigarros de origem estrangeira – do Paraguai), cerca de 393.500 maços
de cigarros', oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória
mediante a fixação de medidas cautelares diversas [...], contudo optou o
paciente por reiterar no delito, revelando desprezo à oportunidade
Documento eletrônico VDA55948905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c1b1cc19-20ad-47b4-896c-a43a078f9806

concedida". Aduziu "não se tratar de eventual e esporádica operação de
transporte de cigarros, mas forte indicativo de vínculo com organização
criminosa voltada para a prática de delitos deste jaez". Indicou, ainda, o
"histórico criminal do réu, sua persistência no cometimento de infrações
penais e sua especial contumácia na prática do contrabando de cigarros"
[...] e, tendo descumprido as medidas cautelares diversas da prisão que
lhe foram impostas anteriormente, com o escopo de cometer novamente
o mesmo crime, o risco de reiteração delitiva é real e concreto – o que
justifica a manutenção da prisão preventiva".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. No que tange ao argumento de incompatibilidade do regime
semiaberto com a prisão preventiva, observo que a Corte local, ao
manter a prisão preventiva do réu, determinar "se[ja] comunicado o
juízo da execução para adequação da prisão ao regime semiaberto, ora
estabelecido.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55948905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c1b1cc19-20ad-47b4-896c-a43a078f9806

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c1b1cc19-20ad-47b4-896c-a43a078f9806

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077113 - MS(2026/0072217-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o paciente foi "preso
em flagrante na posse de grande quantidade de mercadoria proibida
(cigarros de origem estrangeira – do Paraguai), cerca de 393.500 maços
de cigarros', oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória
mediante a fixação de medidas cautelares diversas [...], contudo optou o
paciente por reiterar no delito, revelando desprezo à oportunidade
Documento eletrônico VDA55634364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: f2328bcc-b29e-40c3-b757-79403f1b87f6

concedida". Aduziu "não se tratar de eventual e esporádica operação de
transporte de cigarros, mas forte indicativo de vínculo com organização
criminosa voltada para a prática de delitos deste jaez". Indicou, ainda, o
"histórico criminal do réu, sua persistência no cometimento de infrações
penais e sua especial contumácia na prática do contrabando de cigarros"
[...] e, tendo descumprido as medidas cautelares diversas da prisão que
lhe foram impostas anteriormente, com o escopo de cometer novamente
o mesmo crime, o risco de reiteração delitiva é real e concreto – o que
justifica a manutenção da prisão preventiva".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. No que tange ao argumento de incompatibilidade do regime
semiaberto com a prisão preventiva, observo que a Corte local, ao
manter a prisão preventiva do réu, determinar "se[ja] comunicado o
juízo da execução para adequação da prisão ao regime semiaberto, ora
estabelecido.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
ALEXANDRE DINIZ VENANCIO
decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – condenado a 8 anos de
reclusão, no regime fechado, "pela prática dos delitos previstos no
-A, §1o,
art. 334
inciso I do Código Penal
o do Decreto-
e
§ 2o,
c/c art. 3
Lei no 399/1968, art. 311,
inciso III do Código Penal, em concurso material de delitos" –, sob o argumento de
ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar e a incompatibilidade
do regime semiaberto com a constrição processual.
Documento eletrônico VDA55634364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: f2328bcc-b29e-40c3-b757-79403f1b87f6

VOTO
O Juízo de Direito, na sentença, "mante(ve) a prisão preventiva do réu e,
por consequência, nego[u]-lhe o direito de recorrer em liberdade da presente
sentença, consoante fundamentação" (fl. 101).

A Corte local manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:
[...]
Prisão preventiva
Ultimada a análise da dosimetria da pena, impende verificar a
necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, nos
termos do que preceitua o
parágrafo único do CPP – cuja
art. 316,
constitucionalidade já foi analisada pelo Supremo Tribunal
Federal (
e
julgadas em março de
ADI 6581/DF
ADI 6582/DF,
2022 - Informativo de Jurisprudência no 1046), tendo a Corte
Suprema concluído pela indispensabilidade de reanálise da
presença dos requisitos que autorizam a custódia cautelar também
pelos Tribunais de segundo grau, responsáveis pelo encerramento
da atividade de cognição. Analisando as circunstâncias do caso
concreto, mantenho a prisão preventiva do réu ALEXANDRE
DINIZ VENANCIO pois, além da confirmação da materialidade e
autoria delitivas, em segundo grau de jurisdição, quanto aos
crimes de contrabando de cigarros e de adulteração de sinal
identificador de veículo - com penas máximas superiores a quatro
anos de reclusão, o que cumpre o pressuposto objetivo para a
decretação da prisão preventiva previsto no CPP, artigo 313,
inciso I -, a custódia cautelar se faz necessária para assegurar a
aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública (art. 312
do CPP). A questão já foi exaustivamente analisada por esta
Décima Primeira Turma nos autos do HC no 5024685-
87.2025.4.03.0000; HC no 5006797-08.2025.4.03.0000 e HC
5003894-97.2025.4.03.0000.
Ressalto, por oportuno, nos termos do voto prolatado nos autos do
HC 5006797-08.2025.4.03.0000 que: “(...) em consulta ao sistema
de acompanhamento processual da Justiça de 1o Grau, verifica-se
que, nos autos n. 5000775- 16.2021.4.03.6129, foi o paciente
preso “em flagrante na posse de grande quantidade de mercadoria
proibida (cigarros de origem estrangeira – do Paraguai), cerca de
393.500 maços de cigarros”, oportunidade em que lhe foi
Documento eletrônico VDA55634364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: f2328bcc-b29e-40c3-b757-79403f1b87f6

concedida liberdade provisória mediante a fixação de medidas
cautelares diversas. Portanto, verifica-se que, na ocasião da prisão
em flagrante pretérita, restou-lhe possibilitada a volta à vida em
liberdade, contudo optou o paciente por reiterar no delito,
revelando desprezo à oportunidade concedida. Conforme
consignado quando da análise do pedido liminar, que do contexto
descortinado, transparece, prima facie, que o paciente intenta
extrair subsistência cometendo infrações penais, o que somado ao
modus operandi adotado para o transporte, que demonstra maior
elaboração da empreitada delitiva, configuram situação concreta
de risco à ordem pública, sendo certo não se tratar de eventual e
esporádica operação de transporte de cigarros, mas forte
indicativo de vínculo com organização criminosa voltada para a
prática de delitos deste jaez. (...)”. Percebe-se, pelo histórico
criminal do réu, sua persistência no cometimento de infrações
penais e sua especial contumácia na prática do contrabando de
cigarros. Evidente que, tendo descumprido as medidas cautelares
diversas da prisão que lhe foram impostas anteriormente, com o
escopo de cometer novamente o mesmo crime, o risco de
reiteração delitiva é real e concreto – o que justifica a manutenção
da prisão preventiva.
Como se não bastasse, o apelante esteve preso durante toda a
instrução processual, não trazendo a presente decisão nenhuma
mudança no contexto fático e probatório que permita a revogação
da custódia cautelar. Portanto, mantenho a prisão preventiva
do réu, devendo, contudo, ser comunicado o juízo da execução
para adequação da prisão ao regime semiaberto, ora
. [...] (fls. 34-36)
estabelecido

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Com efeito, o Tribunal de origem apontou, de forma idônea, a presença
dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar que o
motivação suficiente para manter a prisão preventiva
Documento eletrônico VDA55634364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: f2328bcc-b29e-40c3-b757-79403f1b87f6

paciente foi "preso em flagrante na posse de grande quantidade de mercadoria
proibida (cigarros de origem estrangeira – do Paraguai), cerca de 393.500 maços
de cigarros', oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante
a fixação de medidas cautelares diversas [...], contudo optou o paciente por reiterar
no delito, revelando desprezo à oportunidade concedida".
Aduziu "não se tratar de eventual e esporádica operação de transporte de
cigarros, mas forte indicativo de vínculo com organização criminosa voltada para a
prática de delitos deste jaez".
Indicou, ainda, o "histórico criminal do réu, sua persistência no
cometimento de infrações penais e sua especial contumácia na prática do
contrabando de cigarros" [...] e, tendo descumprido as medidas cautelares diversas
da prisão que lhe foram impostas anteriormente, com o escopo de cometer
novamente o mesmo crime, o risco de reiteração delitiva é real e concreto – o que
justifica a manutenção da prisão preventiva".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes,
em
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 789.267/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de
.
25/5/2023)
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
Por fim, no que tange ao argumento de incompatibilidade do regime
semiaberto com a prisão preventiva, observo que a Corte local, ao manter a prisão
preventiva do réu, determinar "se[ja] comunicado o juízo da execução para
adequação da prisão ao regime semiaberto, ora estabelecido.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: f2328bcc-b29e-40c3-b757-79403f1b87f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.113 / MS
Número Registro: 2026/0072217-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20250016556 50001250820254036006
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: e2b45a20-3f40-4885-9cd4-d4506f6c7825

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: e2b45a20-3f40-4885-9cd4-d4506f6c7825